Tribunal: TJSP
Processo: 1006804-62.2016.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – PLURALIDADE DE DOMICÍLIOS – Pretensão ao reconhecimento da inexigibilidade de cobrança do IPVA exigido por ente federativo diverso do domicílio fiscal da apelante NOVA CASA BAHIA – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – NULIDADE DAS CDA's – Alegação de nulidade dos lançamentos e das CDA's – Afastamento –

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – PLURALIDADE DE DOMICÍLIOS – Pretensão ao reconhecimento da inexigibilidade de cobrança do IPVA exigido por ente federativo diverso do domicílio fiscal da apelante NOVA CASA BAHIA – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – NULIDADE DAS CDA's – Alegação de nulidade dos lançamentos e das CDA's – Afastamento – Não há qualquer vício de forma – Títulos que preenchem os requisitos legais do art. 202 do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966, e art. 2o, §5o, da Lei Fed. no 6.830, de 22/09/1.980 – Devida menção à espécie da exação e à legislação aplicável, podendo-se extrair de seus dizeres a origem e a natureza da cobrança – MÉRITO – Apelante NOVA CASA BAHIA que elegeu o Estado do Paraná para fins de registro e recolhimento do tributo – Inadmissibilidade – Ausência de prova robusta de circulação exclusiva ou preferencial do veículo M. BENZ/915-C, placa AQH-1472, REVAVAM 00974155519 no Estado do Paraná, quando do fato gerador do tributo – Legitimidade do Estado de São Paulo para cobrar o imposto (IPVA) – APELAÇÃO não provida. Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em 2% (dois por cento), além dos 10% (dez por cento) já fixados em sentença, sobre o valor da causa atualizado (R$ 10.188,70, de 25/08/2.016) em desfavor da apelante NOVA CASA BAHIA, nos termos do art. 85, §11, do CPC.